Tribunal: STF
Processo: ACO 3537
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado do Piauí em face da União. O autor requer, em síntese, que se proíba a União de inscrever o Estado-autor nos cadastros de inadimplência da Administração Pública Federal (CADIN) em razão de débito relacionado ao não recolhimento de contribuição previdenciária sobre auxílio-alimentação pago em pecúnia a servidores do Poder Judiciário do Estado, entre julho/2016 e dezembro/2017, discutido nos autos do processo administrativo nº 11234.720263/2021-44.



    2. O autor relata que sua inscrição no CADIN inviabilizaria a contratação de operações de crédito que dependam de garantia da União, bem assim de celebrar convênios ou, de outro modo, auferir recursos de transferências voluntárias, o que acarretaria prejuízos graves ao Estado e ao interesse coletivo. Alega que não pode ser responsabilizado por débito contraído pelo Poder Judiciário, em razão do princípio da intranscendência subjetiva das sanções e da independência entre os Poderes da República. 



    3. Dessa forma, requer "seja liminarmente concedida tutela de urgência inaudita altera pars que proíba a União Federal de inscrever o Estado do Piauí no CADIN, bem assim em qualquer outro cadastro restritivo que administre, e que se abstenha de recusar o fornecimento de certidões de regularidade fiscal ao Autor em razão dos débitos objeto do processo administrativo 11234.720263/2021-44, sob pena de multa diária a ser arbitrada segundo as elevadas considerações da prestigiosa Relatoria". 



    4. A União apresentou manifestação sobre o pedido de tutela provisória de urgência, informando que o débito encontra-se com a exigibilidade suspensa, carecendo o autor de interesse processual. Requer, por isso, a extinção do processo sem apreciação do pedido de mérito.



    5. O Estado do Piauí reafirmou seu interesse jurídico no prosseguimento do feito, sob o argumento de que a suspensão da exigibilidade do débito só fora efetuada após o ajuizamento da presente ação.



    6. É o relatório. Decido. 



    7. Em relação ao primeiro fundamento, ao menos em cognição sumária, registro que não existe lesão ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Ao contrário do que afirmado pelo autor, o fato de as supostas irregularidades decorrerem de ação ou omissão do Poder Judiciário Estadual, as relações jurídicas da Administração Pública se estabelecem com o ente federativo, não com os poderes ou agentes públicos que o representam. Com efeito, as obrigações inadimplidas relacionadas nesta ação têm o Estado como sujeito da relação jurídica. Assim, em caso de inadimplemento, as eventuais sanções são imputadas ao ente político.



    8.  Tampouco houve violação ao devido processo legal, porque o Estado do Piauí tem conhecimento de que a inscrição no CADIN derivaria do não recolhimento de contribuições previdenciárias, conforme apurado no processo administrativo nº 11234.720263/2021-44, instaurado especificamente para esse fim. Em acréscimo, segundo consta da petição inicial, o Estado teve ciência da possível inscrição no CADIN, em razão da não quitação de tal débito tributário, meses antes da ajuizamento da presente ação, em 17 de agosto de 2021.



    9. Por fim, em juízo liminar, ainda que o Estado tenha confirmado a persistência do interesse jurídico na solução da presente demanda, não permanece a utilidade do provimento de urgência, em razão de o débito encontrar-se com sua exigibilidade suspensa, fato confirmado pelo Estado. A suspensão da exigibilidade do débito tributário impede sua inscrição no CADIN ou em outros cadastros federais de inadimplência, além de não obstaculizar a obtenção de certidões pelo Estado do Piauí. 



    10. Por todo o exposto, ainda que a decisão possa ser revista posteriormente, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.



    11. Cite-se a União. 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator